Tribunal: TJSP
Processo: 2065128-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065128-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante SARA
CAMARGOS BARBOSA MACHADO e Paciente JOÃO PAULO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065128-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
IMPETRANTE: SARA CAMARGOS BARBOSA MACHADO (ADVOGADA)
PACIENTE: JOÃO PAULO DE SOUZA
VOTO No 47.847
Sara Camargos Barbosa Machado, Advogada, impetra
a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de João Paulo
de Souza, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR6 - Comarca de Ribeirão Preto, nos autos
da execução criminal no 0008075-34.2019.8.26.0496.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi condenado à
pena de onze anos e um mês de reclusão, por infração aos artigos 33, “caput”, e 35,
“caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, e obteve a progressão
ao regime intermediário, mas ainda se encontra preso na Penitenciária de Ribeirão
Preto, em regime fechado, em clara violação ao disposto na Súmula Vinculante no
56, do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Alega, ainda, que o paciente faz jus ao cumprimento de
pena em prisão domiciliar, nos termos do artigo 5o, da Recomendação no 62/2020,
do Conselho Nacional de Justiça.
Ao final, pede a concessão da ordem, para que seja
autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Instruem a inicial (fls. 01 a
05), os documentos de fls. 06 a 28.
A liminar foi deferida (fls. 30 a 31), e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pela denegação da ordem (fls. 37 a
39).
É o relatório.
Concede-se a ordem, para autorizar o cumprimento da
pena pelo paciente em prisão domiciliar.
De fato. O Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62/2020, entendeu por bem “Recomendar aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
O inciso III, do artigo 5o, da Recomendação 62/2020, do
CNJ, recomenda a “concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas
presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução”.
É o caso do paciente, que obteve a progressão ao regime
intermediário e se encontra em regime mais grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065128-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, a ordem é de ser concedida, para autorizar o
cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se ausentar de
sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação, que continuará
cumprindo pena; e se a situação de epidemia recomenda excepcional abrandamento,
a medida liberatória há de vir no grau mínimo exigido para que seus fins sejam
atingidos, assim resguardando-se os interesses sociais tangentes ao resgate da
reprimenda imposta, cabendo ao MM. Juízo da Execução estabelecer outras
condições, se entender necessárias, nos termos da mencionada Recomendação.
Por essas razões, concede-se a ordem, para autorizar o
cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se ausentar de
sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação, cabendo ao MM.
Juízo da Execução estabelecer outras condições, se entender necessárias, nos termos
da Recomendação 62/2020, do CNJ, convalidando-se a liminar.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR